Tribunal: STF
Processo: ARE 710667
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2 . Decisão recorrida que se assenta na ausência de esgotamento das vias ordinárias cabíveis. 3. Agravo regimental que alega prescrição da pretensão punitiva. 4. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 5. Possibilidade de submeter a questão ao Juízo das Execuções Criminais. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.